Tribunal: TJMT
Processo: 1016778-50.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016778-50.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS - CPF: 128.264.928-02 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0001-08 (AGRAVANTE), ALESSANDRO NICOLI - CPF: 630.307.051-53 (AGRAVADO), ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI - CPF: 909.366.801-30 (AGRAVADO), NICOLI AGRO LTDA - ME - CNPJ: 10.617.126/0001-63 (AGRAVADO), ALFAJUD ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 29.607.661/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016778-50.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

AGRAVADO: ALESSANDRO NICOLI, ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI, NICOLI AGRO LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUTORIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO PELA AGRAVANTE –DECISÃO DO STJ NA TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA NO RESP 1.867.694/MT – MÉRITO JÁ ANALISADO PELA CORTE SUPERIOR – DECLARAÇÃO DE INVALIDADE DOS ATOS CONSTRITIVOS - RESTITUIÇÃO DO PRODUTO –COTAÇÃO DO DIA DO PAGAMENTO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Com o provimento do REsp 1.867.694/MT pelo STJ reconhecendo a invalidade dos atos de constrição realizados pela agravante, impõe-se a restituição, aos recuperandos, dos produtos agrícolas objeto de arresto ou o seu equivalente em dinheiro, cuja cotação a ser considerada é a do dia do pagamento e não a do arresto.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016778-50.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

AGRAVADO: ALESSANDRO NICOLI, ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI, NICOLI AGRO LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1016778-50.2020.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Recuperação Judicial, autorizou o levantamento da quantia depositada sem a formalização de garantia e determinou o acréscimo do depósito referente ao valor atual da soja e não ao da data do arresto.

A agravante alega que foi deferido o processamento da Recuperação Judicial dos agravados em 04/02/2019,
depois suspensa liminarmente no Agravo de Instrumento nº
AI 1001203-36.2019.8.11.0000
.

Aduz que, com isso, deu prosseguimento às medidas judiciais cabíveis na Ação nº 1002734-34.2019.8.26.0100, em trâmite na 18ª Vara Cível da Comarca de São Paulo-SP, na qual postulava o sequestro de grãos de sua propriedade e objeto de penhor agrícola de 1º grau, sem concorrência de terceiros, que se encontravam retidos pelos agravados, uma vez que já os havia quitado integralmente.

Sustenta que o Agravo de Instrumento
nº
AI 1001203-36.2019.8.11.0000
foi provido para indeferir o processamento em relação às pessoas físicas Alessandro e Alessandra Nicolli. Interposto Resp desse acórdão (1.811.953/MT), foi pleiteado o efeito suspensivo, concedido na TP nº 2017.

Acrescenta que, com a superveniência da decisão acima (TP 2017), os agravados postularam que os credores LDC, Bayer e Fiagril transferissem em 48 horas toda a soja objeto de arresto durante a suspensão da RJ ou, alternativamente, que depositassem o montante equivalente ao que cada um arrestou, o que foi indeferido pelo juízo
a quo
, entendimento mantido no Agravo de Instrumento nº 1015139.31.2019.8.11.0000, que teve o provimento negado.

Argui que então foi manejado o Recurso Especial nº 1.867.694/MT, em que os agravados requereram Tutela Provisória, sendo deferida a liminar para que
os requeridos procedam à disponibilização dos bens arrestados ou do correspondente valor, nos termos definidos pelo Juízo da Recuperação Judicial
(sic id nº53734961, pg. 8).

Diz que,
instado a esclarecer alguns pontos específicos da decisão proferida, o Ministro Marco Aurélio Bellize esclareceu, expressamente (doc. 5 ), que não havia, até então qualquer comando do E. STJ determinando a devolução, pela LDC, do produto arrestado aos Agravados, mas sim a sua disponibilização à Administradora Judicial, para que com ela permanecesse ATÉ O JULGAMENTO DO RESP
(sic id nº

53734961 - Pág. 8).

Assinada que, no intuito de dar cumprimento ao estabelecido pelo STJ, o juízo de origem proferiu o ato decisório, complementado depois de opostos Embargos de Declaração, o que extrapolou sobremaneira os limites do fixado na Corte Superior e colocou em risco o objeto da controvérsia sem a indicação das garantias judiciais.

Argumenta que a primeira decisão recorrida mandou exclusivamente efetuar o depósito do montante correspondente à soja, e não que ela fosse disponibilizada, além de fixar multa de R$ 100.000,00 por dia.

Ressalta que, assim, depositou em 13/06/2020 R$11.127.337,20, equivalentes ao preço do produto na época do arresto, porém em seguida foram acolhidos Embargos de Declaração dos agravados e determinada a complementação referente ao valor atual dos grãos. E mais, foi deferido o imediato levantamento dessa importância sem a prestação de garantia pelos devedores.

Pontua que, com o decurso do
stay period
, deve ser revogada a declaração de que a soja pode ser considerada
bem de capital
, não subsistindo a imperiosidade de suspensão das demandas executivas, tampouco a blindagem patrimonial antes existente.

Alega que não teve oportunidade de disponibilizar o produto, mas somente o dinheiro, e que o depósito deve ser dar pelo valor de mercado da soja na ocasião do arresto, e não pelo atual, pois a partir do momento em que o efetivou (arresto) ficou como depositária e, portanto, responsável por sua reposição à parte contrária nos exatos termos e quantia respectiva em que arrestou.

Menciona que
o valor do depósito pela LDC não deve observar o valor atual de mercado da soja, afinal, por conta da altíssima volatilidade dos mercados enfrentada atualmente por todos os setores negociais do Brasil e do Mundo, a soja que à época do arresto tinha “o valor médio de R$ 58,00 (cinquenta e oito reais) a saca de soja de 60kg” (conforme a informação confirmada pelos próprios Produtores Rurais ), hoje tem “o valor de mercado acima dos R$ 100,00 (cem reais)”
(sic id nº 53734961 - Pág. 25).

Afirma que a decisão causará enriquecimento ilícito dos agravados e que a eventual valorização do produto não pode ser considerada “fruto da coisa”, sendo inaplicável o art. 629 do CC.

Impugna a parte da decisão que deferiu o levantamento do dinheiro por meio de lavratura de termo de caução da safra futura, o qual seria efetivado apenas depois disso. Diz que é inviável aceitar essa garantia porque além de ser ineficiente, se os agravados não conseguirem dar continuidade às suas atividades e decretarem falência ou insolvência civil, como são pessoas físicas, ela (agravante) terá disponibilizados mais de 10 milhões de Reais sem nenhuma garantia.

Enfatiza que, pelo princípio da igualdade de tratamento entre as partes e ante o risco de insolvência dos agravados, deveria ser determinada, com a sua expressa concordância, a apresentação de garantias idôneas eficientes e autônomas em relação à recuperação judicial, para que, em harmonia com a decisão do STJ, fossem inteiramente preservados os valores depositados.

O efeito suspensivo foi deferido para suspender o levantamento da quantia pelos recuperandos, e à complementação do valor depositado pela agravante (id nº 53970453). Dessa liminar foi manejada Reclamação ao STJ (nº 40621), na qual prestei informações em 04/09/2020.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do Recurso para
suspender o levantamento dos valores determinados pela decisão recorrida ou condicionar o levantamento a prestação de caução idônea (que não seja o penhor de safras futuras)
(id nº 57431482).

Contraminuta no id nº 55900991.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016778-50.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

AGRAVADO: ALESSANDRO NICOLI, ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI, NICOLI AGRO LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Depois que a Recuperação Judicial voltou a tramitar, os agravados postularam
em 21/08/2018 a devolução dos grãos que foram objeto de arresto no período em que a RJ estava suspensa.

Naquela oportunidade indicaram que a LDC (Louis Dreyfus Company Brasil S.A.), na Tutela Cautelar Antecedente nº 1002734-34.2019.8.26.0100, 8ª Vara Cível da Comarca de São Paulo, procedeu à constrição de 180.054 sacas de soja entre 21 e 22/02/2019; a Fiagril, no Cumprimento de Sentença nº 1002734-34.2019.8.26.0100, 6ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, obteve o deferimento da constrição de 54.097 sacas entre 28/02/2019 e 14/03/2019; e a Bayer S/A, na Execução de Título de Extrajudicial n. 1023009-04.2019.8.26.0100, 5ª Vara Cível da Comarca de São Paulo-SP, arrestou 1.357 sacas em 25/03/2019.

O pedido foi indeferido pelo juízo
a quo
, decisão mantida por unanimidade no Agravo de Instrumento nº 1015139-31.2019.8.11.0000.

Desse acórdão foi interposto o Recurso Especial nº 1.867.694 em que foi requerida Tutela Provisória e deferida em 30/05/2020 a atribuição de efeito ativo.

Em 04/06/2020 os agravados postularam o cumprimento da ordem do STJ (id nº 33083907 - Pág. 3 da origem).

No dia seguinte o juízo mandou intimar os
credores Friagil Ltda., Louis Dreyfus Company Brasil S.A. e Bayer S.A, por meio de seus procuradores, para que, no prazo de 10 (dez) dias, disponibilizem os bens arrestados por cada um ou depositem em conta judicial vinculada a este feito o valor correspondente ao que cada um arrestou, levando-se em consideração o valor de mercado da soja na data de efetivação dos arrestos, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
(sic id nº33107274 - Pág. 6).

Desse decisum a ora agravante opôs Embargos de Declaração (id nº33543428, no 1º grau), porém rejeitados. No mesmo ato, o juízo complementou a decisão anterior, nestes termos:

10. Por outro lado, vislumbra-se a necessidade de complementação da decisão de ID. 33107274, para cumprimento eficaz do "decisum" proferido pelo STJ.

11. Destarte, determino a intimação dos recuperandos, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 10 (dez) dias, informem:

a) o local onde a soja arrestada será armazenada após a devolução e o transporte dos grãos arrestados;

b) o fluxo de caminhões/dia necessários para a devolução e o transporte dos grãos arrestados.

12. Consigno que ficará a encargo dos recuperandos as providências necessárias para a retirada, o transporte e o armazenamento dos grãos.

13. No que se refere a caução, desnecessária sua prestação, uma vez que a decisão proferida pelo STJ não condicionou o cumprimento à prestação de caução.

14. Com a juntada das informações referentes ao item 11, intimem-se os credores, por meio de seus advogados, para que, em novo prazo de 10 (dez) dias, deem cumprimento à decisão interlocutória proferida no ID. 33107274, informando especificamente o local onde a soja arrestada encontra-se armazenada para a devolução e o transporte dos grãos arrestados, sob pena de aplicação da multa nela fixada na hipótese de descumprimento.

15. Com o retorno da soja aos devedores, deverão estes informar detalhadamente o local de armazenamento/depósito, bem como a respectiva quantidade, ficando vedada a movimentação de qualquer quantidade de soja sem expressa autorização judicial, sob pena de aplicação de multa de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para cada ato, bem como responsabilização civil e penal.

Os agravados manifestaram sua discordância e pleitearam que a agravante indicasse o local de depósito dos grãos e que fosse determinada a imediata liberação, com expedição de ofício para disponibilização e alteração do certificado de depósito e consequente autorização para pronta comercialização (id nº 33788378 - Pág. 6, da origem).

A Fiagril pugnou em 23/06/2020 pela prorrogação do prazo por 10 dias ou, alternativamente, até que o STJ analisasse os Agravos Internos manejados tanto por ela quanto pela LDC na Tutela Provisória deferida no REsp 1.867.694 (id nº 33793897, da origem).

Com o julgamento dos Agravos Internos, a agravante postulou a revogação das decisões anteriores, sob o argumento de que não foi ordenada a devolução dos bens aos recuperandos e que até o julgamento final do RESp 1.867.694/MT não poderia ocorrer a alienação ou transferência a terceiros. Pediu ainda a análise de fatos novos (fim do
stay period
e atual fase de colheita e alienação da safrinha) (id nº

34079022, da origem).

Ante a decisão liminar no AgInt no REsp 1.867.694, o juízo suspendeu o cumprimento do item 11 e seguintes do
decisum
anterior e intimou os agravados a se manifestarem sobre as pretensões formuladas pela agravante, o que fizeram em 30/06/2020, reiterando o cumprimento da ordem do STJ.

Em 06/07/2020 foi proferida decisão

que
determinou a intimação da Friagil Ltda. E da Louis Dreyfus Company Brasil S.A para depositar em conta judicial vinculada a este feito o valor correspondente ao que cada um arrestou, levando-se em consideração o valor de mercado da soja na data de efetivação dos arrestos, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e/ou bloqueio judicial.

Com isso, a Fiagril depositou judicialmente R$ 3.149.797,82 (id nº 34738248 - Pág. 1 e seguintes, na origem)
e a agravante (LDC) R$ 11.127.337,20 (id nº

34805325 - Pág. 1 e seguintes).

Já os agravados ingressaram com Embargos de Declaração, acolhidos em 05/08/2020 com efeitos infringentes para eliminar a contradição e determinar que o preço da soja seja o do dia do pagamento e não o do arresto, e por isso a Fiagril e a ora agravante deveriam complementar em cinco dias os depósitos já efetuados. No mesmo ato autorizou a
imediata
expedição de alvará em favor dos agravados, dos valores já depositados, e que a garantia recaísse sobre o penhor de safras futuras a ser comprovado nos autos em 15 dias (id nº

36038853, da origem).

A principal controvérsia estava relacionada à interpretação conferida à decisão prolatada na Tutela Provisória deferida no REsp 1.867.694-MT:

(...)

defiro o pedido de atribuição de efeito ativo ao REsp n. 1.867.694/MT, para que os requeridos procedam à disponibilização dos bens arrestados ou do correspondente valor, nos termos definidos pelo Juízo da recuperação judicial, sob sua supervisão e sob os critérios a serem por ele determinados -, providência a perdurar até o julgamento final do REsp n. 1.867.694/MT.

Todavia, o mérito do
Recurso Especial
nº 1.867.694/MT foi
julgado em 06/10/2020
, provido por maioria nos termos do voto do ministro relator, que anunciou o seguinte na sessão de julgamento:

“
reconhecida a invalidade dos atos constritivos realizados no bojo das execuções individuais, os ora recorridos haverão de proceder à disponibilização dos bens arrestados aos recorrentes, sob a supervisão e sobre os critérios a serem determinados pelo juízo da Recuperação Judicial a quem compete também deliberar sobre eventual pedido por parte dos recuperandos de alienação dos bens objeto de garantia para dar continuidade às suas atividades ou para consecução dos termos do plano de recuperação judicial a ser submetido à Assembleia Geral de Credores
” (
https://www.youtube.com/watch?v=h_3LEt0f6Ms
).

Portanto, encerrou-se a discussão sobre os limites da Tutela Provisória.

No mais, a agravante recorre da parte do
decisum
que mandou complementar o depósito judicial realizado no processo. Pede que seja considerada a cotação do dia do pagamento e não a do arresto.

Neste ponto, a da douta Procuradoria Geral de Justiça anotou:

No tocante a cotação da soja arrestada - se deverá ser devolvida considerando o valor da cotação atual (do depósito dos valores) ou da data do sequestro
-, tenho por certo que a decisão não merece reparos no ponto, devendo prevalecer a cotação atual (do depósito dos valores).

Diante de toda a controvérsia sobre o processamento ou não da recuperação judicial dos agravados, a agravante, aproveitando-se do intervalo entre a decisão de não processamento e a liminar concedida pelo STJ – que suspendeu a decisão deste E. Tribunal de Justiça -, ajuizou cautelar de sequestro visando a obtenção das sacas de soja de que é credor.

Porém, a decisão que determinou o sequestro dos bens é proferida em cognição sumária, fundada na probabilidade do direito e no perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, estando condicionada ao deslinde da questão do processamento ou não da recuperação judicial, bem como da sujeição de sua dívida ao plano de recuperação judicial, matéria esta que muito provavelmente será objeto de análise jurisdicional caso deferido o processamento da RJ pelo Superior Tribunal de Justiça.

Trata-se, no meu entendimento, da aplicação do art. 302, inciso III, do CPC, que prevê a responsabilidade da parte pelos prejuízos que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa se ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal (inciso III).

O Superior Tribunal de Justiça, por decisão monocrática no REsp 1.867.694/MT, deu uma opção ao credor, autorizando a escolha entre a disponibilização dos bens sequestrados ou de seu equivalente monetário. Se houve predileção pelo depósito do equivalente monetário, seja por mera opção ou por não ter mais o bem sequestrado em sua posse, deve-se levar em consideração a cotação atual da commodity, sob pena de enriquecimento ilícito do credor/agravante.

Para o cumprimento da decisão do STJ foram apresentadas duas alternativas à agravante - a entrega dos produtos agrícolas ou o seu valor equivalente. Como optou pela segunda, deve depositar judicialmente a quantia devida, tendo em conta a data do pagamento, como assentado pelo juízo a quo e reforçado pelo parecer ministerial.

Por fim, a decisão não definiu a soja como bem de capital, apenas consignou que
verificada a indispensabilidade à atividade produtiva da recuperanda, não se permite a venda ou retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso e revogo a liminar deferida no id nº 53970453.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020